Tribunal: TJPA
Processo: 0091052-64.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091052-64.2015.8.14.0009

APELANTE: DETRAN - PA

APELADO: VALDENOR MARTINS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA. O acórdão manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de danos morais, reconhecendo a inexistência de propriedade do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS e condenando a autarquia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve omissão no acórdão embargado pela ausência de manifestação sobre a citação das empresas Grande Belém e Aymoré CFI S/A;
(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada a questão da responsabilidade objetiva da autarquia, com base no art. 927, parágrafo único, do CC e no art. 14 do CDC.
4. A alegação de ausência de citação de terceiros não caracteriza omissão, revelando tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
5. O princípio do livre convencimento motivado do julgador (CPC, art. 371) foi devidamente observado, inexistindo vícios que justifiquem a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, 371; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, contra Acórdão de ID nº 20753717, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedentes pedidos da
Ação Declaratória de Negação de Propriedade do Veículo c/ Obrigação de Fazer c/ Pedido de Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais
, proposta por
Valdenor Martins de Araújo
em face do
DETRAN/PA.

Em síntese, o Autor, ora Apelado, afirma que tomou conhecimento de que o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, cor vermelha, ano 2010, placa NSM 5604 estava registrado como sendo de sua propriedade, havendo ingressado contra a financiadora AYMORE CFI S/A.

Alega que o referido veículo jamais lhe pertenceu, sendo culpa exclusiva da autarquia requerida, ora apelante, os danos causados ao nome do autor.

Dessa forma, requereu a exclusão do veículo de seu nome bem como das dívidas existentes, inclusive de Impostos e demais Tributos, além de multas (de trânsito).

Em sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA a pagar ao autor danos morais no importe de R$ 6.500,00, com juros e correção monetária a partir da presente data pela SELIC, calculados uma única vez. Isentou o requerido de custas processuais na forma da Lei. Arbitrou em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando, em síntese, que os servidores do DETRAN/PA não possuem capacidade técnica para constatar eventual assinatura falsa ou uso de documento falso e, portanto, não há responsabilidade civil da autarquia.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação constante no ID de nº 14087512.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito.

Solicitado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer.

Os autos vieram conclusos para análise.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
DETRAN/PA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado pela falta de análise do pedido de anulação feito na apelação, em razão das empresas Grande Belém e Aymoré não terem sidos citadas. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão e que seja definido expressamente quem deve ser o proprietário do veículo, e sanar a omissão apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado pela falta de análise do pedido de anulação da sentença feito na apelação, em razão das empresas Grande Belém e Aymoré não terem sidos citadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Depreende-se do dispositivo constitucional, em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

No presente caso, é necessário frisar que a responsabilidade civil da autarquia é objetiva, tendo a obrigação de reparar determinados danos causados a terceiros.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, em momento algum, comprovou através de documentação própria (processo administrativo) a inexistência dos defeitos apontados pelo autor na inicial.

Ora, em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia à autarquia demandada demonstrar que procedeu de forma diligente e sem falha ao registrar o veículo VW/SAVEIRO 1.6 CS, cor vermelha, ano 2010, placa NSM 5604 em nome do autor, o que, no entanto, não restou comprovado.

Nessa seara, como o apelante não apresentou a devida contraprova, de forma a afrontar a negativa de propriedade da autora, deve prevalecer a afirmação inicial.

Com efeito, conclui-se que houve fraude na aquisição da propriedade veicular que gerou a indevida formação da relação jurídica tributária, sendo de rigor o acolhimento das pretensões declaratórias deduzidas na inicial.

Assim sendo, conforme é assente nas doutrinas civilista e consumerista, o apelante, ao oferecer seus serviços no mercado de consumo, está legalmente responsabilizado pelos danos eventualmente causados a terceiros em decorrência da atividade empresarial por ele desenvolvida, nos termos dos art. 927, parágrafo único, do

Código Civil e art. 14 do CDC.

CC, Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

CDC, Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É a chamada teoria do risco administrativo: se pelo regular desenvolvimento de determinada atividade empresarial o fornecedor expõe terceiros a risco, fica ele, fornecedor, objetivamente responsável por reparar/compensar os danos causados.

(...)

Portanto, a responsabilidade do apelante é inconteste, ao faltar com seu dever de ofício, permitindo uso fraudulento de documentos que ensejaram em inúmeros prejuízos ao apelado, não se desincumbindo do seu dever, na forma do art. 373, II do CPC.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Em verdade, tem-se que nosso ordenamento jurídico tem adotado o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, significando que o judiciário não está restrito às provas constantes nos autos. A apreciação destas é livre desde que devidamente motivada, dando ao julgador liberdade para decidir acerca do que lhe é apresentado da forma que considerar adequada. O juiz não está preso ao formalismo da lei como antes vigorava, no sistema da verdade legal: tem a liberdade de considerar e ponderar o que chega às suas mãos a fim de formar seu convencimento da forma mais justa.

Por outro lado, em complementação à este princípio, há também o
princípio da persuasão racional
, onde, por mais que o juiz tenha liberdade para formar seu convencimento
considerando ou não conteúdo de provas a fim de basear sua decisão
, ainda assim não está desvinculado das provas e dos elementos constantes dos autos, o que significa dizer que o órgão julgador só se baseará em elementos presentes no processo, mas que
a análise dos mesmos se sujeita aos seus próprios critérios críticos e racionais,
o elo com o princípio do livre convencimento motivado supracitado.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Isto posto, tem-se que a alegação do embargante de que a falta de citação das empresas acima citadas deve gerar nulidades da sentença, não é plausível, há de ser considerada improcedente bem como a própria alegação de omissão que a acompanha.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025